Tribunal: TJBA
Processo: 0526710-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526710-94.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO JOSE COSTA ARGOLLO e outros Advogado(s): THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO E M E N T A APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. É válida a estipulação de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias em contrato de compra e venda de imóvel, por ser prazo razoável e compatível com a complexidade da construção civil. 2. MORA DA CONSTRUTORA. A mora da vendedora se configura a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves ao comprador. A expedição do "Habite-se" é ato administrativo que não se confunde com a disponibilização física do bem, marco que efetivamente transfere a posse ao adquirente. 3. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS). Configurado o atraso, é devida a indenização por lucros cessantes, cujo prejuízo do comprador é presumido pela privação do uso do bem. Tal verba, fixada em 0,5% do valor do contrato, já compreende os danos materiais relativos à perda da fruição do imóvel, afastando a possibilidade de cumulação com o pedido de ressarcimento de aluguéis, sob pena de bis in idem. 4. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema 970), a cláusula penal moratória possui natureza indenizatória, o que afasta sua aplicação cumulativa com a condenação em lucros cessantes pelo mesmo fato gerador (o atraso). 5. DANO MORAL. O atraso na entrega do imóvel que supera em muito o prazo de tolerância, como no caso dos autos (aproximadamente 11 meses), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa do consumidor e afeta seu direito fundamental à moradia. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. TAXA DE CORRETAGEM. Pedido de restituição em dobro indeferido. O contrato foi cumprido, ainda que com atraso, aperfeiçoando-se o negócio que ensejou a corretagem. A devolução em dobro exigiria, ademais, a comprovação de má-fé da construtora, o que não ocorreu. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0526710-94.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIANA FIGUEIREDO COSTA ARGOLLO E MARCELO JOSE COSTA ARGOLLO e como apelado CONSTRUTORA TENDA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, invertendo o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto